Tribunal: TCU
Processo: 012.592/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento, na modalidade de fiscalização contínua, do pagamento de benefícios previdenciários a fim de verificar a confiabilidade do banco de dados e detectar inconsistências na concessão dos benefícios.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento, que teve por objetivo estabelecer estratégia para a avaliação contínua da qualidade das bases de dados da Previdência Social, contribuir para o fortalecimento do controle dos benefícios e estabelecer parceria com os gestores federais, especialmente quanto à concessão, manutenção e pagamento, no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c art. 250, inciso II, do Regimento interno do TCU, que apresente a este Tribunal, no prazo de 180 dias, plano de ação com vistas a sanear os achados identificados nas tipologias de cadastro (constantes da tabela 13 do relatório de acompanhamento), bem como da revisão cadastral dos benefícios com resultados "não combinado" para os instituidores com data de despacho do benefício maior do que cinco anos (DDB > 5), e para todos os representantes e os procuradores, contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o prazo previsto para implementação; 9.2. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c art. 250, inciso II, do Regimento interno do TCU, que, no prazo de um ano, adote providência com vistas à: 9.2.1. revisão cadastral dos benefícios com resultados "não combinado", prioritariamente para todos os titulares e para os instituidores com data de despacho do benefício menor ou igual a cinco anos (DDB ¿ 5), por estarem em desacordo com o art. 515 da IN 77/2015 /PRES/INSS; 9.2.2. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E00-001, por estar em desacordo com a Nota Técnica 25/2017 GT/CGIA/DATAPREV/PT/No76/INSS; 9.2.3. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E00-002, por estarem desacordo com o art. 20 da IN 77/2015 PRES/INSS, de 21/1/2015; 9.2.4. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E00-005, por estarem em desacordo com a IN 77/2015 PRES/INSS; 9.2.5. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E00-007, por estarem em desacordo com o art. 517 da IN 77/2015 /PRES/INSS; 9.2.6. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E00-003, por estarem em desacordo com o art. 220 da IN 77/2015 /PRES/INSS, e a Nota Técnica 25/2017 GT/CGIA/DATAPREV/PT/No76/INSS; 9.2.7. apuração e revisão de ocorrências de incompatibilidade dos benefícios apontados pela tipologia TPL BP-E00-004 com possíveis atividades remuneradas exercidas pelos respectivos titulares, por estarem, se confirmadas, em desacordo com os arts. 42, 59 e 139, § 1o (vigente à época da concessão) da Lei 8.213/1991 e com o art. 20, caput , da Lei 8.742/1993; 9.2.8. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E21-007, por estarem em desacordo com o art. 29, §2o; art. 41-A, §1o, da Lei 8.213/1990 e o art. 2o da Portaria 9/2015-Ministério da Economia; 9.2.9. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E21-008, por estarem em desacordo com os arts. 75 e 77 da Lei 8.213/1990; 9.2.10. revisão dos benefícios identificados na tipologia TPL BP-E41-001, por estarem em desacordo com o art. 48, §1o, da Lei 8.213/1990; 9.2.11. redução dos casos de benefícios de auxílio-doença sem a data da cessação, entre os concedidos administrativamente e, nos casos de concessão judicial, aqueles cujas decisões tenha fixado prazo de duração, por estar em desacordo com o art. 60, §§ 8o e 9o, da Lei 8.213/1991; 9.3. recomendar ao Instituto Nacional do Seguro Social, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/92 c/c o art. 250, inciso III, do Regimento interno do TCU, que avalie a conveniência e a oportunidade de: 9.3.1. revisar os dados cadastrais dos titulares e dos instituidores que estão no quartil inferior dos registros com resultado "inconclusivo" com vistas a melhorar a qualidade da base de dados; 9.3.2. realizar procedimentos adicionais de apuração dos riscos identificados na tipologia TPL BP-E00-015 - Aposentadorias a beneficiários cujos vínculos trabalhistas não estão identificados na Relação Anual das Informações Sociais (Rais); 9.3.3. realizar procedimentos adicionais de apuração dos riscos identificados na tipologia TPL BP-E88-001, referentes à emissão de CPF a titulares do Benefício de Prestação Continuada ao Idoso em data próxima à solicitação do benefício; 9.3.4. realizar procedimentos adicionais de apuração dos riscos identificados na TPL BP-E21-001, referentes aos instituidores de pensão por morte sem registro no Sisobi ou óbito na Receita, identificada na folha de pagamentos do INSS, com vistas à adoção de providências internas; 9.3.5. realizar procedimentos adicionais de apuração dos riscos identificados na tipologia TPL BP-E31-010, referentes aos Auxílios-doença com duração muito longa, identificada na folha de pagamentos do INSS, com vistas à adoção de providências internas; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Instituto Nacional do Seguro Social, encaminhando os arquivos com os benefícios identificados com irregularidade e com os resultados dos cruzamentos de bases.